Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO. EDITAL. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES. LEGALIDADE.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. O ato ilegal questionado se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva após a anulação de algumas questões da prova de português, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora.
4. As respostas apresentadas pela banca examinadora quanto ao critério de pontuação utilizado estão em consonância com a Lei Distrital no 4.949/2012, cujo art. 59 prevê o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público em caso de anulação de questão objetiva.
5. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público.
6. Segurança denegada.